Tribunal: TJMT
Processo: 1004467-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004467-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISEU ANTONINHO SARTORI - CPF: 473.138.549-00 (AGRAVANTE), ELIAS MARTINS DE AVILLA - CPF: 567.345.651-49 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004467-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELISEU ANTONINHO SARTOR

AGRAVADA:

ELIAS MARTINS DE AVILLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – MERO EXERCÍCIO DE POSSE – BEM PERTENCENTE A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ARGUIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a propriedade de bens móveis se dê, em regra, com a tradição da coisa (art. 1.226 do Código Civil), a posse do bem pelo devedor não é suficiente para indicar a titularidade da coisa, mostrando-se ainda necessário a prova da existência do negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, como uma compra e venda e/ou doação.

2. Não logrando o agravante em demonstrar que o bem sobre o qual pretende obter a penhora é de propriedade da devedora, não há que se falar em deferimento da constrição.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ELISEU ANTONINHO SARTORI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0001990-09.2005.8.11.0086
proposta em face de
ELIAS MARTINS DE AVILLA
,
que indeferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção

de bens móveis encontrados na posse do Executado (Veículos placas JZV-0888 e ATL-8B88).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto, embora os bens não estejam

em nome do ora executado, a transmissão destes se faz através da tradição e, estando os bens dentro de imóvel no qual o executado reside, estão, portanto, em sua posse, sendo assim, totalmente cabível a decretação da penhora, avaliação e remoção dos bens móveis indicados para que se promova a satisfação da execução que tramita desde 2005, sem que atos constritivos consigam atingir bens para satisfazer o débito.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, para fins de que seja deferida a penhora, avaliação e remoção dos bens imóveis de placa JZV-0888 e ATL-8B88.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 269817266).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
ELISEU ANTONINHO SARTORI
ajuizou a
Execução de Título Executivo Extrajudicial
em face da parte executada/agravada
ELIAS MARTINS DE AVILLA,
visando a satisfação de débito inadimplido no valor originário de R$ 17.324,20 (dezessete mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), proveniente de nota promissória.

A ação tramita desde o mês de setembro de 2005, sem que atos constritivos consigam atingir bens para satisfazer o débito.

Após tentativas frustradas de constrição de bens, incluindo realização de decretação de indisponibilidade de bens em nome dos devedores, para fins de buscar ativos passíveis de constrição, sendo porventura, através de buscas extrajudiciais, encontrados bens móveis que se encontram em posse do executado, sendo realizado o pedido de penhora avaliação e remoção destes.

Contudo, sobreveio a decisão agravada que
indeferiu
o requerimento de penhora e avaliação dos veículos de placas JZV-0888 e ATL-8B88 considerando que estão em nome de terceiros.

Pois bem.

Em síntese, pretende o agravante a penhora de veículos que, supostamente, estão na posse e uso do devedor, ora agravado,

porém, registrado na repartição de trânsito em nome de terceiro.

A propriedade dos veículos se transfere pela tradição (art. 1267 do Código Civil), e seu registro perante o órgão de trânsito gera apenas a presunção relativa da propriedade, podendo ser afastada por outros elementos que indiquem o contrário.

No caso dos autos, o credor afirma que o veículo que quer ver penhorado está na posse e sendo utilizado pelo devedor, contudo, não demonstrou sequer indício de que o veículo que estaria supostamente na posse do devedor, mostrando-se ainda necessário a prova da existência do negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, como uma compra e venda e/ou doação.

Assim, não logrando o agravante demonstrar que o bem sobre o qual pretende obter a penhora é de propriedade da devedora, não há que se falar em deferimento da constrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO PELO SUPOSTO ADQUIRENTE. DATA DA TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA TRADIÇÃO OCORRIDA POSTERIORMENTE À INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de revogação de restrição, via RENAJDUD, que recai sobre automóvel que teria adquirido. 2. Em que pese a propriedade de veículo automotor ser transmissível mediante simples tradição, o ônus da prova da efetiva tradição pertence ao recorrente/embargante, consoante regra do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. 3. Embora a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) ter sido assinada e reconhecida a firma do vendedor em 3/2/2021, ao passo que restrição judicial tenha sido registrada em 19/2/2021, não há comprovação da efetiva tradição em momento anterior à medida judicial. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDF 07085629320218070019, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO - AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA INFORMAÇÃO CONSTANTE DO REGISTRO - ÔNUS DO CREDOR DE COMPROVAR QUE O REAL PROPRIETÁRIO É O EXECUTADO - Embora o registro no órgão de trânsito não constitua condição para a aquisição da propriedade sobre veículo, a qual se transmite pela tradição (artigo 1226 do Código Civil), a informação constante do banco de dados público do DETRAN não deixa de constituir um indicativo da titularidade do domínio, revestindo-se de presunção relativa de veracidade. - Pleiteada a penhora de veículo registrado em nome de pessoa estranha à execução, sob o argumento de que o real proprietário do bem é o executado, recai sobre o exequente o ônus de comprovar a alegação, do qual não se desincumbe simplesmente noticiando que o veículo está na posse do devedor".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0699.12.002391-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019).

Com essas razões,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025